Tribunal: TJBA
Processo: 8047903-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047903-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGDA DE NOVAIS SANTOS

Advogado(s)
:
ALISSON DIEGO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO ECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida justiça gratuita à agravante, que, inclusive, demonstrou substancial alteração superveniente de seu quadro econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É dispensável a declaração de pobreza de próprio punho, bastando o pedido de gratuidade contido na inicial subscrita por advogado, que, no caso concreto, possui poderes especiais.

4 - Tratando-se de pessoa natural, incide a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, §3º, CPC).

5 - Além das provas acostadas à inicial da demanda, o fato novo ocorrido em 19/06/2024, consistente na rescisão de contrato de prestação de serviços, documento que fundamentou o indeferimento da gratuidade na origem, constitui alteração substancial do seu quadro econômico e comprova a hipossuficiência alegada.

6 - A presunção legal do art. 99, §3º do CPC não foi elidida pelos elementos dos autos, prevalecendo a declaração de hipossuficiência, com vistas ao asseguramento do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 105.

Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.410.113/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23/10/2024; AREsp n. 2.874.388, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 12/05/2025

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8047903-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AGDA DE NOVAIS SANTOS
e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça